Tribunal: TJDFT
Processo: 0004900-95.2016.8.07.0001
Órgão julgador: ANGELO PASSARELI
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2023-02-07

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0004900-95.2016.8.07.0001 RECORRENTE: MAPFRE VIDA S/A RECORRIDO: LUIZ ALBERTO DE AGUIAR DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Sétima Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: PROCESSUAL CIVIL E CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. PRESCRIÇÃO. INOCORRÊNCIA. CONTROVÉRSIA. MILITAR. SEGURO DE VIDA. INVALIDEZ TOTAL E PERMANENTE. SEVIÇO MILITAR E QUALQUER OUTRA ATIVIDADE LABORAL. LIMITAÇÃO DE COBERTURA. JURISPRUDÊNCIA. CASO DOS AUTOS. DEVER DE INFORMAÇÃO. NÃO COMPROVAÇÃO. CONTRATAÇÃO. CIRCUNSTÂNCIAS. GRUPO SEGURADO EXCLUSIVO. RELAÇÃO DE CONSUMO. INTERPRETAÇÃO CONTRATUAL. INDENIZAÇÃO DEVIDA. 1. Cuida-se de recurso de apelação que se volta contra a sentença que julgou improcedente a pretensão deduzida pelo ora apelante concernente à condenação da ré ao pagamento de indenização securitária prevista em apólice de seguro de vida. 2. Rejeita-se a prejudicial de mérito alusiva à prescrição, por ser inquestionável a data em que deferida a aposentaria por invalidez ao demandante, qual seja, 26 de fevereiro de 2015, nos termos da portaria DIRAP n° 1.064/3H11, publicada em 03 de março de 2015, de tal modo a não se ter por esgotado o prazo previsto no art. 206, §1°, inc. II, "b", do Código Civil, isso por ter sido distribuída a demanda em 24 de fevereiro de 2016. 3. O autor ajuizou ação de cobrança, na qual informou ter firmado com a demandada contrato de seguro de vida em grupo, segundo o qual lhe seria paga a indenização em caso de invalidez funcional e permanente por doença. 3.1. Afirma que foi detectada sua invalidez para o serviço militar porque, ante a ocorrência de um infarto, passou a sofrer de cardiopatia grave, com redução de sua capacidade cardíaca em cerca de 70% (setenta por cento), haja vista as lesões e disfunções irreversíveis adquiridas. 4. Colhe-se das conclusões técnicas do perito judicial que o recorrente é inválido para o serviço militar, bem assim para toda e qualquer atividade laborativa, por ser portador de doença incurável que, inclusive, retira-lhe parcialmente a capacidade para outros atos da vida civil. 5. O Colendo Superior Tribunal de Justiça, em julgamento submetido ao rito dos recursos repetitivos, fixou tese no sentido de que “Não é ilegal ou abusiva a cláusula que prevê a cobertura adicional de invalidez funcional permanente total por doença (IFPD) em contrato de seguro de vida em grupo, condicionando o pagamento da indenização securitária à perda da existência independente do segurado, comprovada por declaração médica.” (Tema 1.086). 6. A legalidade, em tese, da aludida cláusula contratual não exime a seguradora ou estipulante do contrato de seguro coletivo de demonstrar (art. 373, II, CPC) que informou ao segurado, de maneira inequívoca e clara, o real significado das coberturas contratadas, bem como o alcance e consequências dos seus termos. 6.1. No presente caso, a seguradora ré, ora apelada, não demonstrou o atendimento adequado do dever de informação (art. 6o, inciso III, CDC) quanto ao produto disponibilizado ao segurado. 7. Não há nos autos elementos mínimos de prova no sentido de que o segurado, no ato da contratação, tenha recebido informações claras, objetivas e suficientemente precisas a respeito das características das coberturas contratadas, convindo mencionar que o certificado de seguro limita-se a apresentar unicamente os nomes das coberturas. 8. O recorrente foi induzido a acreditar que o seguro em questão teria os militares como público alvo e exclusivo, conforme se percebe do próprio certificado de seguro, inclusive porque seu ingresso estava restrito a Militares do Exército, da Marinha e da Aeronáutica que se encontrem no serviço ativo, em boas condições de saúde e tenham, no momento da adesão, até 49 anos, 11 meses e 29 dias de idade 9. Ao autor/apelante foi disponibilizado um seguro num contexto de relação de trabalho, ou seja, como benefício pelo simples fato de ser militar, sendo bastante razoável imaginar que, a partir de então, o segurado passou a nutrir a justa expectativa de estar protegido por eventual incapacidade laborativa decorrente de acidente ou, como no caso dos autos, de doença, mormente quando não lhe entregue oportunamente a necessária apólice, tampouco lhe esclarecidos seus pontos relevantes. 10. É lícito e razoável imaginar que o segurado ao aderir ao contrato em questão tenha sido movido a assim agir acreditando que a eventual incapacidade de exercer a sua atividade exclusiva como militar, em decorrência de doença, iria lhe proporcionar o pagamento da cobertura contratada, não havendo no documento que lhe foi apresentado nenhuma informação clara e objetiva em sentido diverso. 11. O contrato firmado entre as partes é consumerista e de adesão, neste caso porque a estipulação das cláusulas se deu exclusivamente pelo fornecedor dos serviços, sem que o consumidor pudesse discuti-las ou modifica-las, nos termos do art. 54 do CDC, daí porque, as cláusulas restritivas e excludentes de cobertura devem ser interpretadas da maneira mais favorável ao segurado, nos termos do art. 47 do CPC. 12. Partindo do pressuposto fático incontroverso de que o apelante se afigura completamente incapaz para o serviço militar e, inclusive, para toda e qualquer atividade laborativa, conclui-se pela obrigação de a seguradora proceder com o pagamento da indenização vindicada, tendo em vista a falha no dever de informação. 13. Recurso conhecido e provido. A recorrente alega violação aos artigos 46, do Código de Defesa do Consumidor, 757, 759, 760, e 781, todos do Código Civil, defendendo, em ligeira síntese, que no contrato de seguro coletivo em grupo cabe ao estipulante, e não à seguradora, o dever de prestar ao segurado informação ampla e prévia acerca dos “contornos contratuais, mormente sobre as cláusulas restritivas”. Argumenta, ainda, que se a doença que acomete o ora recorrido o incapacita somente para o exercício de sua atividade laboral, não impedindo, porém, o exercício de suas demais atividades da vida civil, descaracterizada está a cobertura securitária pretendida, uma vez que há nítida distinção entre a cobertura ILPD (invalidez laboral) e a cobertura de IFPD (invalidez funcional). Colaciona julgados do STJ, com o objetivo de demonstrar o dissídio jurisprudencial suscitado. Ao final, pede que todas as publicações sejam feitas em nome do advogado JACÓ CARLOS SILVA COELHO, OAB/DF 23.355 (ID 41705424 - Pág. 16). Em contrarrazões, a parte recorrida pugna pela a majoração dos honorários advocatícios anteriormente fixados. II – O recurso é tempestivo, preparo regular, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial merece prosseguir em relação à alegada afronta ao artigo 46, do CDC. Com efeito, a tese sustentada pelo recorrente, quanto ao dever de informação no seguro de vida em grupo cumprir ao estipulante, demais de prequestionada, encerra discussão de cunho estritamente jurídico, passando ao largo, pois, do reexame de fatos e provas. Além disso, o dissenso jurisprudencial foi demonstrado, nos termos da lei de regência, o que reforça a conveniência de submissão do inconformismo à apreciação da Corte Superior. No sentido das razões recursais, confira-se: PROCESSUAL CIVIL. CONTRATOS. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. SEGURO DE VIDA EM GRUPO. DEVER DE INFORMAÇÃO. RESPONSABILIDADE DA ESTIPULANTE. REEXAME DE CONTEÚDO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS. INADMISSIBILIDADE. SÚMULAS N. 5 E 7 DO STJ. AUSÊNCIA DE OMISSÃO NO ACÓRDÃO RECORRIDO. DECISÃO MANTIDA. 1. Inexiste afronta ao art. 1.022 do CPC/2015 quando o acórdão recorrido pronuncia-se, de forma clara e suficiente, acerca das questões suscitadas nos autos, manifestando-se sobre todos os argumentos que, em tese, poderiam infirmar a conclusão adotada pelo Juízo. 2. O recurso especial não comporta exame de questões que impliquem revolvimento do contexto fático-probatório dos autos ou nova interpretação das cláusulas contratuais (Súmulas n. 5 e 7 do STJ). 3. O Tribunal de origem entendeu que a doença que atingiu a parte segurada não tinha cobertura pela apólice, além de as cláusulas restritivas do contrato serem legítimas. Alterar esse entendimento demandaria o reexame das provas produzidas nos autos, o que é vedado em recurso especial. 4. "A Quarta Turma do STJ, em recente julgamento do Recurso Especial n. 1.850.961/SC, de Relatoria da Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, por maioria, firmou entendimento de que, nos contratos de seguro de vida em grupo, o dever de prestar informações ao segurado é da estipulante, e não da seguradora" (AgInt no REsp n. 1.873.582/SC, Relator Ministro RAUL ARAÚJO, QUARTA TURMA, julgado em 17/10/2022, DJe de 21/10/2022). 5. No mesmo sentido: AgInt no AREsp n. 1.751.535/PR, Relatora Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, QUARTA TURMA, julgado em 26/9/2022, DJe de 30/9/2022. 6. "A afetação de determinado recurso ao rito dos repetitivos, nos termos do art. 543-C do CPC, com correspondência no art. 1.037, II, do NCPC, não implica a suspensão ou o sobrestamento das demais ações já em curso no Superior Tribunal de Justiça, mas, apenas, as em trâmite nas instâncias ordinárias" (AgInt nos EDcl nos EREsp n. 1.859.673/SC, Relatora Ministra NANCY ANDRIGHI, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 20/9/2022, DJe de 22/9/2022). 7. Agravo interno a que se nega provimento. (AgInt no AgInt no REsp n. 1.849.456/SC, relator Ministro Antonio Carlos Ferreira, Quarta Turma, julgado em 28/11/2022, DJe de 5/12/2022). (g.n.) No tocante ao pedido de fixação dos honorários recursais, embora prevista no artigo 85, § 11, do CPC/2015, não encontra amparo nesta sede. Isso porque o exame feito nos tribunais de origem é prévio, restrito à análise dos pressupostos gerais e específicos de admissibilidade do recurso constitucional, ou seja, não foi sequer inaugurada a instância especial pretendida pelo recorrente. Assim, não conheço do pedido. Finalmente, determino que as publicações relativas à recorrente sejam feitas em nome do advogado JACÓ CARLOS SILVA COELHO, OAB/DF 23.355, cujo instrumento procuratório é visto no ID. 14102044 - Pág. 77. III – Ante o exposto, ADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ANGELO PASSARELI Primeiro Vice-Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios no exercício eventual da Presidência A029